Tribunal: TJPA
Processo: 0819795-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819795-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA BENEDITA FERNANDES LOBO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819795-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA BENEDITA FERNANDES LOBO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA - PA22854-A

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA SACRAMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Benedita Fernandes Lobo contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que não conheceu do recurso originário, ante a deserção, em razão da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da regular intimação para pagamento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pelo art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que o agravante não apresentou documentação hábil a concessão do benefício. Ausente prova inequívoca da alegada incapacidade econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, permitindo-se o recolhimento das custas em até cinco parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 do CPC.

Súmula 481 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Benedita Fernandes Lobo contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que não conheceu do recurso originário, ante a deserção, em razão da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da regular intimação para pagamento.

A agravante alega que a decisão merece reforma, ao argumento de que demonstrou sua hipossuficiência e, portanto, faz jus aos benefícios da justiça gratuita, conforme previsão do art. 98 do CPC.

Sustenta que a ausência de pagamento do preparo decorreu do próprio indeferimento do benefício, o qual reputa injusto. Afirma ainda que o fato de ter advogado constituído não descaracteriza, por si só, a sua condição de hipossuficiência.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstrar não possuir condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ainda que a pessoa natural goze de presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.

No caso em exame, a agravante foi intimada para efetuar o preparo recursal no prazo legal, nos termos da legislação aplicável, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer comprovação do pagamento das custas, o que caracteriza, nos termos do art. 932, III, do CPC, hipótese de não conhecimento do recurso por deserção.

Cumpre assinalar que, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade, competia à parte efetuar o pagamento das custas ou renovar o pedido com elementos probatórios robustos, o que não ocorreu.

Além disso, a documentação acostada aos autos não comprova, de forma inequívoca, a situação de miserabilidade jurídica, tampouco há nos autos indícios de que o pagamento das custas judiciais comprometeria sua subsistência ou de sua família.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a mera alegação de pobreza, desacompanhada de documentação robusta, não é suficiente para a concessão da gratuidade, especialmente quando existem fundadas razões para duvidar da veracidade da alegação:

No mesmo sentido, a Súmula 06 deste Egrégio Tribunal dispõe que:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.”

Portanto, ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, impondo-se a sua manutenção.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025